Tribunal: TJDFT
Processo: 0709045-71.2021.8.07.0004
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0709045-71.2021.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PABLINY NEGREIROS DIAS APELADO: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A., GOL LINHAS AEREAS S.A D E S P A C H O Tendo em vista o Princípio da Não Surpresa, trazido pelo Código de Processo Civil, em seus artigos 9o e 10o, aos Agravantes para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre eventual intempestividade do recurso interposto, conforme manifestação do Agravado (ID 34545160). Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator